Tribunal: TCU
Processo: 028.625/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3274/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 1659/2021-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 2/2/2021, Ata no 2/2021, relativamente os itens 9.2 e 9.6, e promover o apostilamento dos referidos itens, para que: Onde se lê: "9.2 (...) fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU:" Leia-se: "9.2 (...) fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU:" Item 9.6: Onde se lê: "9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas," (...) Leia-se: "9.6 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas," (...) Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.625/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 042.585/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Geraldo Francisco de Morais (XXX.098.531-XX); José Antônio Lima Ferreira (XXX.975.962-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia - PA. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.